Tribunal: TJDFT
Processo: 0743258-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743258-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO LAZARO SANTANA DOS SANTOS AGRAVADO: CHEFE DO NÚCLEO DE ADMISSÃO E MOVIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Antes de promover apreciação da prejudicialidade, intime-se o Ministério Público para, se entender pertinente, oficiar no processo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator